Tribunal: STF
Processo: RE 101851
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.  CONTAM-SE OS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO INICIAL. A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE SOBRE O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO A PARTIR DA AVALIAÇÃO (DECRETO-LEI N. 3.365/41,
ART. 26, PARÁGRAFO 2., COM A REDAÇÃO DA LEI N. 4.686/65. SE JÁ ERA DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA QUANDO ENTROU EM VIGOR A LEI 6.899/81, NÃO HÁ CUIDAR DA APLICAÇÃO DESTA.